Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700354-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO JEAN PINHEIRO REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0707208-71.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Informa a parte autora, HELIO JEAN PINHEIRO REIS, tem diagnóstico de hérnia inguinal bilateral e para seu tratamento o paciente necessita de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, conforme prescrição médica subscrita por profissional da rede pública de saúde. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o tratamento descrito, com urgência. O Parquet oficiou pelo deferimento da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Observa-se que a solicitação do atendimento médico é datada de 10/12/2020, com prioridade clínica VERDE – NÃO URGENTE (id. 149010006). Constata-se que não há relatório médico que evidencie a manifesta urgência em obter a consulta vindicada. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde, do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao do autor, e que aguardam, em fila, a mesma consulta, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFIRO, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos Juizados Especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se na forma da lei. O agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente a consulta em cirurgia geral – Cirurgia de Hérniorrafia Inguinal Bilateral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou particular às expensas do ente público. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, promover a consulta em cirurgia geral pretendida, porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida (Inscrição no SISREG, com indicação de Risco Verde- Não urgente). Dos documentos coligidos ao feito, não desponta a urgência do procedimento médico vindicado, haja vista não constar qualquer apontamento de risco enfrentado pelo paciente no laudo médico. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento médico vindicado sobre diversas outros de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. Assim, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, pela não execução imediata da intervenção médica nos moldes pretendidos pelo recorrente. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 6 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito